Tribunal: STF
Processo: Rcl 13657
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AGENTES PENITENCIÁRIOS. JORNADA DE TRABALHO. FIXAÇÃO POR PORTARIA DE SECRETARIA DE ESTADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO RE 425.975-AgR. PARADIGMA QUE JULGOU OUTRA PORTARIA INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO. ATOS ADMINISTRATIVOS MATERIALMENTE DISTINTOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.